Tribunal: TJPA
Processo: 0000874-28.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000874-28.2013.8.14.0401

APELANTE: ANDRE FERNANDO FERNANDES HOLANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0000874-28.2013.8.14.0401

CAPITULAÇÃO
: Art. 33,
caput
, da lei 11.343/2006 - Tráfico de Entorpecentes.

APELANTE
: André Fernando Fernandes Holanda (Def. Público Raimundo Sérgio Brito do Espírito Santo)

APELADO:
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATOR
: Des. Pedro Pinheiro Sotero

REVISORA
: Desa. Eva do Amaral Coelho

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHO DE AGENTES DE POLÍCIA. PROVA IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO PARA APLICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DEVEM SER CONCOMITANTEMENTE. EVIDENCIADAS.

1.
O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

2.
No caso, o Apelante empreendeu fuga

ao identificar que dois Policiais Militares se aproximavam, sendo detido logo adiante na posse de 35 (trinta e cinco) papelotes do entorpecente conhecido vulgarmente por cocaína. Em sede policial, o recorrente confessou que as substâncias eram de sua propriedade e que comercializava as drogas na região.

3.
Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser regularmente creditados, em especial quando não destoam do conjunto probatório nem demonstram incriminação gratuita. Evidenciado o crime de tráfico de entorpecentes, por meio das provas coligidas no curso da instrução, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo juízo de 1° grau.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

5.
Redimensionamento da pena de ofício. Aplicado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por
ANDRÉ FERNANDO FERNANDES HOLANDA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa do Def. Público Dr. Raimundo Sérgio Brito do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que que impôs a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33 da lei n° 11.343/06.

Narra a peça acusatória:

“Enuncia o inquérito policial em anexo que, no dia 17 de janeiro de 2013, durante ronda ostensiva pela Rua São Miguel, no bairro da Cremação, o policial militar Nilton Cabral da Silva, juntamente com o policial militar Luan Gomes, avistaram em atitude suspeita André Fernando Fernandes Holanda, que ao perceber a aproximação dos policiais
tentou fugir
, sendo detido logo em seguida. Iniciada a revista pessoal, foi encontrado sob posse do acusado
35 (trinta e cinco) “petecas” de entorpecentes
, acondicionadas em um saco plástico na cor branca, contendo em seus interiores substância pastosa branca pesando no total 32,5 gramas (trinta e duas gramas e cinquenta miligramas). Conforme o laudo, folha 13, comprovou tratar-se de substância química
BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como COCAÍNA
. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao acusado e conduzido para prestar esclarecimentos a respeito da procedência da droga encontrada.

Segundo o auto de prisão em flagrante à folha 06, ao ser interrogado, o
denunciado confessou a autoria do crime, afirmando ser de sua propriedade os entorpecentes com ele encontrados e que os vendia pelo valor de R$5,00 (cinco reais) cada peteca
.

Ante o exposto, observa-se a MATERIALIDADE da conduta sobejamente provada através do Laudo Toxicológico de Constatação Definitivo n° 11/2013 à folha 13, emitido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, que atestou tratar-se de substância entorpecente vulgarmente conhecida como COCAÍNA”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado, André Fernando Fernandes Holanda, como incurso na pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs recurso de Apelação, afirmando:
(a)
que houve valoração excessiva dos testemunhos dos policiais militares que funcionaram como testemunhas;
(b)
a negativa de autoria do Apelante e insuficiência de provas.

Pleiteou, por fim, a absolvição, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau requereu o conhecimento e improvimento do recurso interposto:

“Ao contrário do que afirma a Apelante, houve a reunião durante a instrução processual, de provas suficientes, capazes de embasar sua condenação pelo crime em questão. (...) De outra parte, perante a Autoridade Policial, o réu confessou a propriedade da droga e confirmou que a sua finalidade era para a venda, afirmando que cada peteca seria vendida pelo valor de R$5,00 (cinco reais)”
.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, de igual modo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso:

“A autoria do crime restou devidamente comprovada, por meio do depoimento, em Juízo, do Policial Militar LUAN DA SILVA GOMES, estando em concordância com as alegações proferidas pelo MPE e em harmonia com as demais provas juntadas aos autos. (...) Os depoimentos colhidos de Policiais participantes da prisão do Acusado, em Juízo, possuem
presunção de veracidade e legitimidade
. Merece importante credibilidade probatória. Isto, desde que, esteja em harmonia com as demais provas, amealhadas ao processo”.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

I - DAS TESES DEFENSIVAS. NEGATIVA DE AUTORIA.

Pretende a defesa do Apelante a reforma da sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, em face da negativa de autoria e da alegada insuficiência de provas.

Argumenta que a condenação pelo juízo de primeiro grau fundamentou-se exclusivamente nas declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente.

Que tais declarações se mostram isoladas nos autos, haja vista que não teriam sido corroboradas por outras provas colhidas no decorrer da instrução criminal.

Em que pesem os argumentos do recorrente (insuficiência de provas e negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo:
(i)
Auto de Prisão em Flagrante (APF),
(ii)
Auto de Apresentação e Apreensão dos entorpecentes,
(iii)
Laudo Definitivo da droga apreendida e pelas
(iv)
provas testemunhais colhidas em juízo.

Conforme se verifica do APF, o apelante empreendeu fuga, em via pública, logo após se deparar com os policiais militares, em atitude que ensejou a busca pessoal.

Na ocasião, foram encontrados em sua posse o total de 35 (trinta e cinco) ‘papelotes’ contendo a droga popularmente conhecida por cocaína, conforme consta do Laudo Definitivo.

Este fato foi o ensejador de sua prisão em flagrante.

Posteriormente, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial, a testemunha Luan da Silva Gomes declarou:

“(...) Que; é soldado da Polícia Militar e que atualmente está lotado na 1ª CIA, subordinado ao 20º Batalhão de Policiamento Militar; QUE no dia de hoje, por volta de 22h50, encontrava-se de serviço na VTR-9408, na companhia do CB/PM NILTON CABRAL DA SILVA, fazendo rondas ostensivas pelo Bairro da Cremação, quando ao trafegarem pela Rua São Miguel, esquina com a Rua Dr. Moraes, próximo a uma invasão da Ilha Bela, viram um indivíduo parado naquele cruzamento , o qual ao ver a aproximação da viatura policial, em atitude suspeita, tentou fugir correndo, contudo, foi perseguido e abordado logo em seguida, em breve revista, foi encontrado no bolso de sua bermuda 35 (trinta e cinco) “petecas” de substância pastosa de cor branca, envolvidas em sacos plásticos na cor branca, semelhante ao entorpecente conhecido por “pasta de cocaína”; Que o indivíduo que disse se chamar ANDRÉ FERNANDO FERNANDES HOLANDA e em seguida o conduziram para esta Central, onde o apresentaram juntamente com o material apreendido, o qual foi encaminhado ao CPC Renato Chaves, onde foi periciado e teve resultado positivo para cocaína, pesando no total 32,5 gramas (...)”.

Noutro giro, referida testemunha ao norte nominada, em sede de instrução criminal, confirmou seu depoimento, afirmando que a Polícia Militar estava em ronda ostensiva quando os agentes se depararam com o Apelante, na situação anteriormente descrita.

Apesar de as demais testemunhas não terem recordado dos fatos, em razão do tempo decorrido, o relato do Policial militar Luan da Silva Gomes, em sede de instrução processual, é harmônico em face das declarações das testemunhas faltosas feitas em sede de inquérito policial.

Ademais, o Apelante fora preso em flagrante delito na posse do entorpecente, tendo este confessado que era o proprietário da droga encontrada, no total de 35 (trinta e cinco) papelotes de cocaína.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foram apresentados quaisquer motivos justificadores da não apreciação das declarações ou mesmo da possibilidade de que as testemunhas tivessem razões para a falsa imputação do delito ao Apelante.

Trata-se de agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborados por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pelo delito de tráfico de entorpecente ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA CORPORAL FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.

2. As declarações dos policiais civis que realizaram a diligência de apreensão do entorpecente, quando se mostrarem congruentes com o conjunto probatório dos autos, é hábil a embasar a sentença condenatória, eis que devem ser valoradas como depoimento de qualquer outro cidadão.

3. A relativa quantidade de droga, aliada às circunstâncias da sua apreensão, pode ser utilizada na terceira fase para afastar a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pois demonstra a habitualidade do tráfico e a dedicação a atividades criminosas.

4. No caso concreto, pelos elementos probatórios dos autos, é possível concluir que o réu exercia o tráfico de drogas como atividade criminosa, haja vista que, como bem fundamentado pela magistrada de primeiro grau, o apelante tinha como meio de vida o tráfico de entorpecentes, pois conforme declarado pelo apelante, este vivia nas ruas da cidade.

5. Viável a reforma da pena-base imposta ao recorrente, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial foi desfavorável ao recorrente devendo a pena ser redimensionada para um patamar próximo do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em face do acusado.

6. A pena de multa não pode ser diminuída para seu patamar mínimo, uma vez que a pena-base fora aplicada acima de seu mínimo legal, o que inviabiliza sua diminuição para seu mínimo legal.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

0004896-95.2014.8.14.0401. RECURSO ESPECIAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. RELATOR(A). RONALDO MARQUES VALLE. DATA DO DOCUMENTO. 07/11/2022. DATA DO JULGAMENTO. 25/10/2022

Note-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercância de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado era destinado à traficância, especialmente em face do modo em que o material estava acondicionado.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

II – DO REDIMENSIONAMENTO DE PENA

Doutro prisma, verifico que, no presente caso, o redimensionamento da pena aplicada merece especial atenção.

Vejamos este excerto da sentença condenatória (ID 6952797):

Deste segmento, verifica-se que foi utilizado, para fins de aumento da pena base em face das circunstâncias, o art. 42 da lei de drogas – lei 11.343/06, que assim versa:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Não obstante a adequada avaliação do magistrado de primeiro grau quanto à natureza do entorpecente, há que se considerar que os fatores
natureza
e
quantidade
devem ser fundamentada e concomitantemente utilizados para a incidência do art. 42 da referida lei.

Vejamos o precedente firmado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO.

1. Diante do disposto no art. 59 do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, entende-se como insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a menção à natureza da substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado, porquanto pequena a quantidade de entorpecente apreendida em poder do agravado.

2. Quanto à terceira fase da dosimetria, verifica-se que o agravado é primário, possui bons antecedentes, não pertence a organização criminosa e, pelo o que se extrai dos autos, não foi efetivamente demonstrado que se dedica a atividades delitivas, o que foi reconhecido pelo Juízo de primeiro grau. Nesse cenário, a simples confissão do agravado de que não agia sozinho não se revelou suficiente, na hipótese, a afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois não evidenciada circunstância além daquela inerente à configuração do próprio tipo penal pelo qual o agente foi condenado.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 684.851/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Assim, deixo de realizar o aumento da pena-base em razão da culpabilidade, por considerar este fator neutro.

a)

PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

Não havendo outras circunstâncias judiciais a serem valoradas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

b)

SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das atenuante da confissão, art. 65, III, ‘d’, CP, e da menoridade relativa, vez que, na data dos fatos, era menor de 21 anos, nos termos do art. 65, I, CP

Contudo, em face do previsto na Súmulas 231 do STJ, mantenho a pena, nesta fase, em 05 (cinco) anos de reclusão.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Súmula 231, STJ.

c)

TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

Não há causas de aumento ou diminuição a serem valoradas nesta fase.

Por fim, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2°, II, b), vez que insubsiste a valoração negativa da culpabilidade.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, contudo,
reformo a pena aplicada
, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão, em regime SEMIABERTO, mais 500 dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2023